Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO ESTABELECIDO PELA CANDIDATA. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTMO. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso concreto, a recorrente prestou concurso público para cargo de Agente Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (SEDES – Edital no 1 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018). Argumenta, em síntese, que foi aprovada na prova objetiva, e que teria passado para etapa seguinte (avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa). Aduz que na data e horário constante no edital (12.08.2019 às 16h00) teria comparecido ao Instituto Brasil de Educação (IBRAE) para o cumprimento da fase de entrega de documentos para análise da vida pregressa. Ocorre que, por ter “se confundido com a entrada do instituto”, teria chegado atrasada (cerca de 3 minutos), fato que resultou na recusa do recebimento de sua documentação. Pugna pela reforma da sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas na ofensa às máximas da proporcionalidade e da razoabilidade.

II. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. Impende destacar que tais normas são estabelecidas com vistas a conferir tratamento uniforme e genérico aos candidatos, bem como garantir a impessoalidade e lisura do certame.

III. No que concerne à legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata do certame, há expressa previsão no item 2.1.2 do edital Edital no 11 –SEDES, de 19 de julho de 2019,que não será admitido o ingresso de candidato no local após o horário fixado para a entrega da documentação exigida no subitem 2.3 do Edital. Ademais, consoante previsão contida no item 2.4.1.2 será eliminado do concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos, em consonância com o presente edital, ou não comparecer ao local nas datas e nos horários previstos no subitem 2.4.2, 2.4.3 e 2.5 deste Edital.

IV. Demais disso, como bem salientado na sentença ora revista é incontroverso que a parte autora não cumpriu o horário estabelecimento para entrega dos documentos referentes à fase sindicância, sendo que não se desincumbiu do ônus probatório, pois não restou demonstrado nos autos se o atraso foi de 3 (três) minutos ou 30 (trinta) minutos ou 1 (uma) hora ou se sequer compareceu no dia estabelecido no edital.

V. Portanto, não evidenciada qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos termos do instrumento convocatório e aos princípios que regem a Administração Pública), tampouco situação de desproporcionalidade ou excepcionalidade a justificar a interferência do Judiciário nos requisitos estabelecidos no edital, claramente expostos à totalidade dos candidatos. Nesse sentido, o recente precedente do Egrégio TJDFT: 2a Câmara Cível, Acórdão: 1220658.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).